Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERIAL. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a autora não sofreu nenhum prejuízo moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não comprovada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Consta dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea de ida para o trecho de Brasília/DF – Rio de Janeiro/RJ, aeroporto Santos Dumont, no dia 07.01.2023 previsto para saída às 08h40min e chegada às 10h20min (ID 61019986). Na oportunidade foi solicitada a assistência dos funcionários para embarque em cadeira de rodas, em virtude de recente cirurgia realizada no seu quadril. Observa-se que a bagagem da autora foi despachada e a autora encaminhada ao saguão de embarque, contudo, ao invés de embarcá-la no voo originalmente contratado n. 2061, a embarcou no voo n. 2065 o qual tinha destino o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Nota-se que este voo chegou somente às 13h52min (ID 61019982 – pág. 3). A parte autora alega que não foi prestada qualquer informação adequada no sentido de noticiar o atraso de voo ou as justificativas para eventual reacomodação.
VI. De outro lado, a companhia aérea afirmou que houve a realocação da autora para outro voo em razão de overload, o que justificou a reacomodação de alguns passageiros e bagagens em outro voo. Todavia, não junta provas do alegado, nem mesmo que foram prestadas de forma adequada as informações sobre as mudanças ou a assistência material. Assim, deve responder pela evidente falha na prestação de serviços, na forma do art. 14 do CDC.
VII. Dessa forma, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento. A conduta da recorrente em não prestar adequadamente as informações e reacomodar em outro voo resultou transtornos que fugiram do mero dissabor do cotidiano, o que justifica a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais.
VIII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Em atenção a essas premissas, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.